Tribunal: TJMT
Processo: 1001673-08.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001673-08.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR FERREIRA - CPF: 514.128.101-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 DO STF. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos Rosuvastatina,
Triplixam
e
Glyxambi
, não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS), sob o fundamento de não preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante comprovou o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 6) para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é medida excepcional e condiciona-se à comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral, cujo ônus probatório incumbe à parte autora.

4. A parte agravante não demonstrou o requisito da eficácia do fármaco à luz da medicina baseada em evidências (item 'd'), pois a juntada de bulas e pareceres técnicos de outros casos não supre a exigência de apresentação de ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas.

5. Também não foi preenchido o requisito da imprescindibilidade clínica (item 'e'), uma vez que o laudo médico apresentado, embora afirme a necessidade do tratamento, não descreve de forma fundamentada e circunstanciada o histórico terapêutico da paciente, como os tratamentos anteriores realizados, suas dosagens e os motivos específicos da ineficácia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado ao SUS, exige a comprovação cumulativa dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral. 2. A apresentação da bula do medicamento ou de laudo médico que não detalha o histórico de tratamentos prévios e sua respectiva ineficácia é insuficiente para comprovar os requisitos de eficácia baseada em evidências de alto nível (item 'd') e de imprescindibilidade clínica (item 'e').

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, 6o e 196; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 08/08/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001673-08.2025.8.11.9005

Origem:
1000209-53.2025.8.11.0014; NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
: MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR FERREIRA

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE POXORÉU

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARIA AUXILIADORA DE ALENCAR FERREIRA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 202042621 dos autos no 1000209-53.2025.8.11.0014, que indeferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para o fornecimento dos medicamentos Rosuvastatina, Triplixam e Glyxambi, sob o fundamento de que não foram comprovados todos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6 do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) preencheu todos os requisitos do Tema 6 do STF para os medicamentos indeferidos; b) há mora da CONITEC na análise do pedido de incorporação da Rosuvastatina, o que atende ao requisito 'B'; c) demonstrou a impossibilidade de substituição dos fármacos, pois utilizou as alternativas do SUS por dois anos sem sucesso, conforme laudo médico que atesta a refratariedade ao tratamento, o qual deve prevalecer sobre o parecer genérico do NAT; d) a eficácia dos medicamentos está comprovada pelo registro na ANVISA e pelas bulas que mencionam ensaios clínicos; e) a imprescindibilidade clínica está evidenciada nos laudos que detalham a gravidade de seu quadro, o risco de perda de órgãos e a melhora clínica com o uso dos fármacos. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a tutela de urgência para o fornecimento de todos os medicamentos pleiteados.

A
liminar recursal
foi indeferida (ID/PJe2 322874862), com o fundamento de que: a) não houve comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos por meio de evidências científicas de alto nível, como ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas, conforme exige o Tema 6 do STF; b) inexistem provas que atestem a imprescindibilidade clínica do tratamento, pois o laudo médico não descreveu os tratamentos anteriores realizados pela paciente; c) os requisitos do Tema 6 são cumulativos e a ausência de um deles impede a concessão da medida.

O Juiz de Primeiro Grau não prestou
informações
adicionais, tendo sido apenas comunicado da decisão liminar recursal (ID/PJe2 326377359).

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID/PJe2 324690397), argumentando que: a) a petição inicial é inepta por ausência de laudo médico atualizado; b) a agravante não cumpriu os requisitos cumulativos do Tema 6 do STF, especialmente quanto à comprovação da ineficácia das alternativas do SUS e à demonstração da imprescindibilidade e eficácia dos fármacos por meio de evidências científicas de alto nível; c) o laudo médico apresentado é frágil e insuficiente. Embora intimado, o MUNICÍPIO DE POXORÉU não apresentou contrarrazões (ID/PJe2 330968375).

O
Ministério Público
opinou pelo improvimento do recurso (ID/PJe2 341616397). Em suas ponderações, alegou que: a) a agravante não comprovou o cumprimento de todos os requisitos cumulativos fixados nos Temas 6 e 1234 do STF; b) para a Rosuvastatina, não foram atendidos os requisitos 'B', 'C', 'D' e 'E'; c) para os medicamentos Triplixam e Glyxambi, não foram atendidos os requisitos 'C', 'D' e 'E', pois o NAT apontou alternativas terapêuticas disponíveis e não foram juntadas evidências científicas robustas nem laudo que detalhasse os tratamentos anteriores.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

É plenamente possível a concessão da tutela de urgência em ações contra o ente público quando se almeja a preservação da saúde, visto que se trata de exceção aos comandos da Lei 9.494/97 em decorrência de provável dano grave irreparável ou de difícil reparação.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5o, 6o e 196, todos da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão, de forma universal, o acesso igualitário ao tratamento de saúde, sendo dever do ente público a disponibilização dos procedimentos médicos e hospitalares em geral.

Inclui-se também ao direito à saúde, excepcionalmente, o fornecimento de medicamentos e outros suplementos. Todavia, para haver fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência" (Tema 106 do STJ).

Vale destacar também que o Tema 6 do STF estabeleceu que, em situações excepcionais, a Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos de alto custo não incorporados na listagem de medicamentos do SUS, desde que comprovados os seguintes requisitos: "(a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento.".

No caso em exame, em cognição incompleta típica deste momento, não se vislumbra a probabilidade
do direito
postulado liminarmente no primeiro grau
. Isso porque, conforme se afere dos autos, não
há indícios
, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança dos fármacos pleiteados, necessariamente respaldadas por evidências científicas
de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou metanálise.

Além disso, inexistem
evidências d
a imprescindibilidade clínica do tratamento solicitado, a qual deveria ser comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qua
is
o
s
tratamento
s
já
tinham sido
realizado
s
.

O questionário médico juntado no ID 186021760 da ação originária se ateve somente a informar os supostos medicamentos necessários para o tratamento da parte agravante, contudo, não foi acompanhado por laudo médico fundamentado e circunstanciado, assim como sequer informou eventual tratamento anterior realizado pela paciente.

Quanto a esses requisitos, o juízo singular bem fundamentou o não preenchimento deles, dispondo que:

"(...) necessário conceituar o que são os ensaios clínicos randomizados e a revisão sistemática com meta-análise. De acordo com Alexandre Biasi Cavalcanti, editor responsável pelo artigo "os diferentes delineamentos de pesquisa e suas particularidades na terapia intensiva", publicado na Revista Brasileira de Terapia Intensiva, edição de 28 de
Setembro
de 2016: Ensaio clínico randomizado (ECR) - Estudo intervencionista e prospectivo. Os participantes devem ter a mesma oportunidade de receber, ou não, a intervenção proposta e esses grupos devem ser os mais parecidos possíveis, de forma que a única diferença entre eles seja a intervenção em si, podendo-se, assim, avaliar o impacto na ocorrência do desfecho em um grupo sobre o outro. É o padrão de excelência em estudos que pretendem avaliar o efeito de uma intervenção no curso de uma situação clínica. Permite eliminar diversos vieses, pois os grupos intervenção e controle são alocados usando técnicas aleatórias, e as características são distribuídas de um modo semelhante entre os grupos ([1];[2]). Revisão sistemática com meta-análise: O objeto de análise deixa de ser os pacientes e passa a ser as pesquisas já realizadas anteriormente sobre determinado objeto de pesquisa. Os trabalhos originais publicados na literatura são revisados e selecionados de maneira sistemática, e os resultados deles podem ser sumarizados sob um único parâmetro de magnitude de efeito (a
metanálise)(
1,[3]
).Idealmente
, deve reunir toda a evidência existente referente a um assunto, e a busca de artigos deve ocorrer em mais de um banco de dados. (Disponível em
https://www.scielo.br/j/rbti/a/c3hJkx3qbXPzG3g7QthBNKd/
, acesso em 18/11/2024, às 15h24min). No caso em análise, a parte autora informou, na petição de Id. 201871216, que os medicamentos objeto da demanda encontram-se devidamente registrados na ANVISA, tendo acostado aos autos pareceres do NAT em casos semelhantes (Ids. 201871221, 201871222, 201871223, 201871224 e 201871225), bem como as respectivas bulas dos fármacos (Ids. 201871218, 201871219 e 201871220), com o intuito de demonstrar a eficácia dos tratamentos pleiteados. Todavia, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 566.471/RS (Tema 6 da Repercussão Geral), a comprovação da "eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco" deve estar amparada em evidências científicas de alto nível, consistentes em "ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise", documentos estes que se prestam a assegurar o adequado grau de confiabilidade e segurança na prescrição de tratamentos excepcionais. Dessa forma, não restou comprovada a eficácia, efetividade e segurança do medicamento. (...) O documento médico juntado em id. 186021760 atesta a imprescindibilidade dos medicamentos prescritos. Todavia, não especifica quais tratamentos anteriores foram adotados pela paciente, de forma a fundamentar a necessidade do uso de um medicamento que não está previsto nas listas de dispensação do SUS."

Importante destacar que os pressupostos exigidos pelo Tema 6 do STF são cumulativos, de sorte que, na ausência de qualquer deles, não é possível o fornecimento dos medicamentos postulados.

Assim sendo, ao menos nesta fase sumária, a tutela recursal deve ser indeferida.

Em igual sentido manifestou o Ministério Público.

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do agravo e
nego-lhe
provimento.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026